Tribunal: TJSP
Processo: 2045564-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – r. despacho que indeferiu devolução de prazo – recurso do executado – descabimento – preclusão temporal assentada - ausência de manifestação quanto ao interesse de recorrer em momento oportuno - "dormientibus non sucurrit jus" - manifestação tardia, quando já escoado o prazo oportuno - despacho mantido – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045564-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ALTMAN, é agravado VICTOR GRYTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045564-70.2020.8.26.0000 -Voto no 17208 - abo
2
VOTO No: 17208
COMARCA: São Paulo Foro Central 30a Vara Cível
AGTE. : Paulo Altman
AGDO. : Victor Grytz
EXECUÇÃO r. despacho que indeferiu devolução de prazo
recurso do executado descabimento preclusão temporal
assentada - ausência de manifestação quanto ao interesse de
recorrer em momento oportuno - "dormientibus non sucurrit
jus" - manifestação tardia, quando já escoado o prazo
oportuno - despacho mantido recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045564-70.2020.8.26.0000 -Voto no 17208 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Daniela Dejuste de Paula, de fls. 604, que, nos autos da ação de execução
movida pelo agravado, indeferiu pedido de devolução de prazo. Recorre e busca
o executado a reforma do assim decidido.
Recurso regularmente processado e respondido à fl.63.
Diante dos documentos apresentados às fls. 41/61, concede-se
ao recorrente a gratuidade judiciária tão somente para este recurso.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada pelo
agravado em face do agravante.
Informa o recorrente, na inicial deste recurso, que foi emanada a
seguinte decisão de fls. 587:
“Vistos.
Fls. 582/585: Diante da concordância do exequente, fica determinado o
cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel mencionado
(matrícula no 125.632 do 2o CRI/SP), portanto excluído da avaliação. Fixo
os honorários periciais em R$ 7.500,00, uma vez que agora serão somente
três imóveis a serem avaliados. Havendo controvérsia quanto ao valor do
débito, remetam-se os autos ao Contador para verificação.
Oportunamente, com o retorno dos autos do contador e recolhidos os
honorários supra fixados pelo exequente, intime-se o perito nomeado
para início dos trabalhos. Int.”
Afirma que a publicação se deu em 15/02/2019, oportunidade
para o manejo do recurso de agravo de instrumento.
Todavia, os autos foram remetidos ao Contador em 19/02/2019,
conforme a certidão de fls. 588.
Não houve observância do prazo legal recursal.
Requereu a devolução do prazo perante a i. magistrada “a quo”
que assim decidiu, à fls. 604:
“Fls. 599/600: Indefiro o pedido de devolução de prazo ao executado, uma
vez que a petição de fls. 594 foi protocolada muito tempo após esgotado o
prazo recursal da decisão de fl. 586. Não tendo sido recolhidos pelo
exequente até a presente data os honorários periciais, arquivem-se os
autos. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045564-70.2020.8.26.0000 -Voto no 17208 - abo
4
O recorrente tentou por diversas vezes ter acesso aos autos a fim
de extrair cópias reprográficas necessárias para a interposição de recurso
cabível.
Pondera que desde que a primeira oportunidade, da decisão de fl.
604 até a presente data, restou negado ao recorrente o manejo do recurso
competente.
Requer a reforma da decisão de fls. 604 para que lhe seja
concedida oportunidade de apresentar recurso contra decisão de fls. 587.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, § único, do CPC.
O deslinde é senão documental.
Necessário pontuar que os autos são físicos, o que justifica o
processamento em primeiro grau.
A publicação da decisão do qual o agravante pretendia interpor o
agravo de instrumento se deu em 15/02/2019 (fl.587 dos autos originais e fls. 15
destes autos).
De fato, os autos foram remetidos ao Contador no dia
19/02/2019, conforme a certidão de fls. 588 (fl. 14 destes autos), o que não
deveria ter ocorrido, tendo em vista a fluência do prazo daquela decisão para as
partes.
Inobstante tal erronia procedimental, a irresignação do executado,
aqui agravante, contra a decisão de fl. 586 somente se deu no dia 08/05/2019
(fls. 72 destes autos), quando há muito escoado prazo para tal manifestação.
O agravante teve a oportunidade de interpor o recurso cabível e
não o fez, negligenciando o ônus processual que lhe cabia naquele momento.
Evidente que se consumou a preclusão temporal.
Sobre o dispositivo, Nery comenta:
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045564-70.2020.8.26.0000 -Voto no 17208 - abo
5
dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo
fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela
prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no
processo (preclusão lógica).
Na hipótese descrita aplicável também o brocardo jurídico
“dormientibus non sucurrit jus” (“o direito não socorre aos que dormem”).
Desse modo, mostra-se descabida a pretensão deduzida em
primeiro grau, devendo ser mantida a r. decisão em seus exatos termos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator